Tribunal: STF
Processo: ARE 1320661
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PARCELAMENTO DO REAJUSTE DAS DATAS-BASES. DIFERENÇAS. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Goiás:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM AÇÃO DE COBRANÇA. REVISÃO GERAL ANUAL. PARCELAMENTO. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. 1 – A Constituição Federal (art. 37, inc. X) prevê a revisão geral anual aos servidores públicos, cujo objetivo é o de promover a reposição de perdas financeiras provocadas pela ordinária desvalorização da moeda. O diferimento do pagamento, se não implementada a correção monetária, não atende o propósito constitucional. 2 – Os limites orçamentários não são suficientes a afastar o reconhecimento de direito conferido ao servidor público. Recurso conhecido e desprovido” (fl. 246, vol. 1).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 269-272, vol. 1).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. X do art. 37 e o § 1º do art. 169 da Constituição da República sob o argumento de que a servidora pública “não faz jus à revisão geral anual ‘à vista’” (fl. 284, vol. 1).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal (fl. 309, vol. 1).
    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta ser “irrelevante apreciar o teor das Leis Estaduais 17.597/2012, 18.172/2013 e 18.417/2014 para concluir que, interpretando corretamente os dispositivos da Constituição Federal indicados no recurso extraordinário (art. 37, inc. X, c/c art. 169, § 1º, incisos I e II), inexiste direito adquirido da parte autora no recebimento de revisão geral anual em sua remuneração” (fl. 314, vol. 1).
    Salienta que “o pagamento ‘à vista’ foi deferido pelo TJGO à parte autora, com base em interpretação equivocada do art. 37, inc. X, da Constituição Federal, sem cotejá-la com interpretação da legislação estadual” (fl. 315, vol. 1).
    Pede seja “provido este agravo em recurso extraordinário e, consequentemente, admitido o processamento e julgamento do recurso extraordinário interposto pelo ora agravante” (fl. 317, vol. 1).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. Cumpre afastar a aplicação dos Temas 19 e 864 da repercussão geral, pois ausente identidade entre a matéria trazida na espécie e as tratadas nos Recursos Extraordinários ns. 565.089 e 905.357. 
    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 565.089, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “o não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, pronunciar-se de forma fundamentada acerca das razões pelas quais não propôs a revisão” (DJe 28.4.2020). No Recurso Extraordinário n. 905.357, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, se assentou que “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias” (DJe 1º.12.2019). 
    O tribunal de origem limitou-se a aplicar as leis estaduais específicas sobre a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos, assegurada pela legislação estadual. Determinou ainda a correção dos valores pelo não pagamento nas datas-bases definidas, concluindo ser indevido o parcelamento dos reajustes estabelecidos. 
    Também não é o caso de devolver este processo à origem para observância da sistemática da repercussão geral, pois, além de no acórdão recorrido tratar de matéria diversa, há outros óbices processuais impeditivos da apreciação do mérito do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 
    “A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF)” (RE n. 694.347-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.2.2013). 
    “Conforme disposto no art. 323, primeira parte, do Regimento Interno do STF, redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, a verificação da ocorrência de repercussão geral apenas se dará quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão. Precedente” (ARE n. 1.091.780-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.6.2019). 
    6.  No voto condutor do acórdão recorrido, ao interpretar a legislação estadual com fundamento na jurisprudência do Tribunal de Justiça de Goiás, o Desembargador relator assentou:
    “Da leitura das leis estaduais em apreço (17.597/2012, 18.172/2013 e 18.417/2014), constata-se que os instrumentos normativos definiram os índices de reposição e postergaram sua implementação, seja anualmente, seja mensalmente (…) 
    É cediço que a forma definida pela administração pública goiana para a efetivação da norma constitucional não atende a intenção do legislador originário, se não ocorrido, ao tempo da implementação, a devida correção (…) 
    Outrossim, pertinente salientar que os limites orçamentos invocados pelo apelante não tem o condão de afastar o reconhecimento de direito pleiteado pelo servidor” (fls. 243-245, vol. 1). 
     A apreciação do pleito recursal exigiria a análise da legislação local aplicável ao processo (Leis estaduais ns. 17.597/2012, 18.172/2013 e 18.417/2014). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    ”AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REVISÃO GERAL ANUAL. LEIS ESTADUAIS NS. 17.597/2012, 18.172/2013 E 18.417/2014. REAJUSTE DAS DATAS-BASES E PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.261.573-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.8.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 10.12.2020. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. REVISÃO GERAL ANUAL. DATA-BASE. PARCELAMENTO. DIFERENÇAS DEVIDAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECOMPOSIÇÃO DA PERDA SALARIAL. LEIS ESTADUAIS 17.597/2012, 18.172/2013 e 18.417/2014. SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. INAPLICÁVEIS, AO CASO, OS TEMAS 19, 624 E 864 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 565.089-RG, ARE 701.511-RG E RE 905.357-RG. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, quanto às diferenças salariais decorrentes do parcelamento das datas-bases da revisão geral anual, demandaria a análise da legislação local pertinente (Leis Estaduais 17.597/2012, 18.172/2013 e 18.417/2014), o que impede o trânsito do apelo extremo, nos termos da Súmula 280 do STF. 2. Inaplicáveis, portanto, ao caso, os Temas 19, 624 e 864 da repercussão geral, por ausência de identidade entre a matéria discutida nestes autos e as tratadas nos paradigmas: RE 565.089-RG, ARE 701.511-RG e RE 905.357-RG. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE n. 1.280.874-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.4.2021).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REVISÃO GERAL ANUAL. LEIS ESTADUAIS NºS 17.597/2012, 18.172/2013 E 18.417/2014. PARCELAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.283.007-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.2.2021).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLÍCIA MILITAR. REVISÃO GERAL ANUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF), tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.307.804-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 19.5.2021).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora